Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Considerando o longo período decorrido entre o último despacho e o pedido de dilação de prazo, determino a intimação da PREVI para que se manifeste, no prazo de cinco dias, quanto à petição registrada sob o Id. 10434383. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora